Tribunal: TJSP
Processo: 1006922-67.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação - Estabelecimentos de Ensino.

Todo o transtorno causado é situação passível de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade - Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.